Tribunal: TCU
Processo: 010.387/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6661/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.387/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcimar Nobrega Amorim (XXX.932.684-XX); Augusto Cesar Dias Montenegro (XXX.336.814-XX); Claudiana Goncalves de Sousa (XXX.480.554-XX); Edilson Cavalcante Lourenco Pereira (XXX.011.684-XX); Jose Edivan Terto de Oliveira (XXX.654.524-XX); Santana Maria dos Santos (XXX.240.894-XX); Saulo Antonio Evaristo da Silva (XXX.029.754-XX); Stephanie Lorenza Pereira Araujo (XXX.847.574-XX); Vinicius Ruan Sousa Leite (XXX.066.874-XX); Wesley Anderson Ferreira da Silva (XXX.236.264-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.